Tribunal: TJDFT
Processo: 0753749-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753749-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ ALVES GERVÁSIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Execução. Compensação financeira pelo uso exclusivo de imóvel. Impossibilidade de suspensão da ordem de imissão. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da execução, reconhecendo a legitimidade do credor para adjudicar o bem em razão de débito oriundo de compensação financeira pelo uso exclusivo do imóvel pela executada, após tentativas infrutíferas de alienação judicial. A decisão agravada também indeferiu pedido de parcelamento do débito e acolheu o direito do credor, igualmente pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamento legal para afastar a adjudicação do imóvel em favor do credor, diante do inadimplemento da executada e das tentativas frustradas de alienação judicial; e (ii) saber se há justificativa para suspender a ordem de imissão na posse do imóvel adjudicado. III. Razões de decidir 3. A adjudicação compulsória do imóvel está devidamente fundamentada na existência de débito decorrente da compensação pelo uso exclusivo do bem comum, bem como nas tentativas fracassadas de alienação judicial, não havendo óbice legal ao deferimento do pedido formulado pelo credor. 4. O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana foi ponderado no caso concreto, considerando-se, também, a situação de vulnerabilidade do credor, igualmente idoso e assistido pela Defensoria Pública, além do histórico de descumprimento de acordos por parte da executada. 5. A concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel garantiu à agravante tempo razoável para promover sua desocupação, inexistindo fundamento jurídico que justifique a suspensão da ordem de imissão. IV. Dispositivo 6. Recursos desprovidos. Mantida a decisão que deferiu a adjudicação compulsória e a ordem de imissão na posse do imóvel. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805 do CPC, afirmando que deve ser considerada a proposta formulada, de parcelamento da dívida com desconto sobre seus proventos de aposentadoria, porquanto seria um meio menos gravoso à insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 3o e 10, ambos da Lei 10.741/2003, e 3o da Lei 11.340/2006, asseverando a sua situação de dupla vulnerabilidade, que além de ser idosa, é mulher, com histórico de problemas de saúde física e mental, sem rede de apoio familiar ou renda suficiente para garantir sua subsistência. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 805 do CPC, 3o e 10, ambos da Lei 10.741/2003, e 3o da Lei 11.340/2006, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Fundamenta-se o julgado em que inexiste fundamento legal para rejeição do pedido do credor de adjudicação compulsória do imóvel. Diz o magistrado: "[...] Verifico que as partes litigantes são coproprietárias do imóvel objeto da constrição judicial e que o débito da executada decorre da compensação financeira pelo uso exclusivo do bem. Assim, o requerente tem direito de alienar o bem e extinguir a comunhão, contudo, diante das tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel e que o débito já supera o valor do imóvel, requereu sua adjudicação. No tocante à alegação de violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Moradia, observo que o credor também é pessoa idosa, analfabeto e em situação de vulnerabilidade, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública. Por fim, no tocante à tentativa de acordo e parcelamento do débito, verifico que o credor demonstrou desinteresse e que já foram realizados acordos anteriores que foram descumpridos pela executada. Assim, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que a irresignação da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual.[...]". Igualmente acentuei na decisão que apreciou a liminar que a origem do débito decorre da compensação financeira pelo uso exclusivo do bem por parte da agravante após o divórcio das partes, ocorrido em 2012. Evidencia-se, portanto, que o Agravado também possui direitos dignos de tutela. Como esclarecido, ocorreram tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel e o débito já ultrapassa o valor do bem, razão pela qual a adjudicação mostrou-se a medida mais adequada. Salientou-se, "que o credor também é pessoa idosa, analfabeto e em situação de vulnerabilidade, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública". Quanto à proposta de parcelamento do débito, verificou-se que já foram realizados acordos anteriores que foram descumpridos pela executada. Assim, não obstante as alegações no intuito de demonstrar o perigo de dano em desfavor da Agravante, a decisão recorrida ponderou pela vulnerabilidade do Agravado e pelas tentativas de partilha do bem comum sem que se lograsse êxito. Apesar disso, foi concedido um prazo adicional à agravante para desocupar o imóvel sem atropelos. Cumpre agora, apreciando o agravo interno e o agravo principal, apreciar o mérito para concluir que inexiste fundamento legal que possa amparar o pleito da agravante de suspender a ordem judicial de imissão (ID 68533723). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016